Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO VERMILION DE ENERGIA RENOVÁVEL, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. A autora alegou que construiu uma usina de geração de energia fotovoltaica e mediante prévio parecer da NEOENERGIA, quem aprovou o empreendimento. Finalizadas as instalações dos equipamentos, solicitou a ligação da usina à rede de distribuição, porém a NEOENERGIA informou que haveria a necessidade da troca do transformador da localidade e que somente poderia atender à solicitação no prazo de 180 dias. Solicitou a concessão da tutela de urgência para determinar à NEOENERGIA que proceda à adequação técnica e ligação da usina à rede de distribuição no prazo de 10 dias, ou outro que o juízo entender adequado. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que: I. embora a requerida tenha aprovado previamente o projeto, a determinação judicial na forma pretendida seria temerária por desconhecer as questões técnicas envolvidas; II. O próprio parecer prévio e que aprovou o projeto previa a necessidade de aprovação posterior do ponto de conexão e; III. Não há risco de dano ou ao resultado útil do processo, pois eventuais danos podem ser compensados ao final. Nas razões recursais, sustentou-se que: a) houve erro técnico cometido pela concessionária; b) a responsabilidade da ré é objetiva, na forma do Código de Defesa do Consumidor; c) não está pedindo favor, mas o cumprimento de uma obrigação legal da concessionária; d) a concessão da tutela não ocasiona prejuízo para a ré, que deverá cumprir a obrigação inevitavelmente; e) o prazo de 180 dias solicitado pela requerida seria abusivo e; f) o perigo de dano decorre da impossibilidade da autora de gerar receita com a usina e eventual crise financeira dela decorrente. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 73524170. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, voltada à condenação da ré em obrigação de fazer e reparação por danos. Afirma que obteve autorização da ré para instalação de geração de energia fotovoltaica, a qual não pode ser efetivada por limitações estruturais do local. Pois bem. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não verifico no caso os elementos autorizadores para sua concessão. Com efeito, mesmo que se possa argumentar que a ré, inicialmente, aprovou a instalação das unidades geradores de energia fotovoltaica pela autora (ID 241043422), temerária se mostra determinação judicial para substituição de transformador ou alteração de estrutura elétrica local sem a instauração de contraditório, por por restar envolvidas questões técnicas específicas e estruturantes que podem até mesmo impedir o cumprimento da obrigação. Tal realidade impõe que seja, em um primeiro momento, ouvida a parte requerida, bem como, se o caso, produzidas provas para a melhor compreensão dos fatos. Observo, ainda, que o próprio documento citado (ID 241043422 - item 4) prevê a necessidade de, posteriormente às obras de instalação dos geradores, aprovação do ponto de conexão pela ré, o que, de certa forma, traz à licitude negocial do termo de notificação ID 241043423 discussão relevante, comprometendo a probabilidade do direito alegado. Além disso, não há a percepção de risco ao resultado útil do processo, já que perfeitamente possível a reparação de eventuais danos sofridos pela requerida, caso realmente comprovada a conduta antijurídica da ré, inclusive no que toca aos gastos supostamente levados a efeito para instalação dos equipamentos mencionados na inicial. INDEFIRO, pois, o pedido liminar.” O juízo indeferiu o pedido de tutela provisória sob o pálio de que: I. embora a requerida tenha aprovado previamente o projeto, a determinação judicial na forma pretendida seria temerária, porque se desconhece as questões técnicas envolvidas; II. O próprio parecer prévio e que aprovou o projeto previa a necessidade de aprovação posterior do ponto de conexão e; III. Não haveria risco de dano ou ao resultado útil do processo, pois eventuais danos podem ser compensados ao final. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a alegar matérias alheias aos fundamentos da decisão, ou seja, sem impugná-las. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que seria temerária a determinação de conexão da usina à rede sem conhecimento das questões técnicas envolvidas e o parecer que autorizou a construção do empreendimento já previa a necessidade de aprovação do ponto de conexão ao final e antes da ligação à rede. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator